Tribunal: TJES
Processo: 5010710-36.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010710-36.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: CLEUDIMAR CRUZ GONCALVES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010710-36.2022.8.08.0030

Recorrente: VIVO S.A.

Recorrido: CLEUDIMAR CRUZ GONÇALVES

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUTOR RELATA SER CLIENTE DA RÉ HÁ MAIS DE DEZ ANOS, QUANDO, EM 25/08/2022 PEDIU O CANCELAMENTO DO PLANO. APÓS O PEDIDO, NÃO CONSEGUIU RECEBER, NEM REALIZAR CHAMADAS COM SUA LINHA TELEFÔNICA. DESCOBRIU QUE A LINHA FOI SUSPENSA POR FRAUDE/ROUBO. ERRO DE REGISTRO DA ATENDENTE. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO RESTARAM INFRUTÍFERAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO A RESTABELECER A LINHA TELEFÔNICA, NO PRAZO DE DEZ DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS). RECURSO DA PARTE RECORRENTE PLEITEANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA, COM A REDUÇÃO DA MULTA ARBITRADA, OU, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER A MINORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MULTA DIÁRIA QUE DEVE SER MANTIDA EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) DIÁRIOS, PORÉM, COM LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA, CUMULATIVA ATÉ A CIFRA DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado interposto e dar a ele PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)